Tribunal: STF
Processo: ARE 1429200
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata de agravo contra a decisão que não admitiu recuso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUICIONAL/PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO. DANO AO ERÁRIO DECORRENTE DE LAVRA IRREGULAR. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDAS.



    1. Introdutoriamente, destaco que a Ação Civil Pública é uma das espécies de ações coletivas para fins de responsabilização por danos morais e patrimoniais, utilizada para tutelar interesses supraindividuais, abrangendo os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos pertinentes ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, à ordem econômica e urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social, bem como a quaisquer outros interesses difusos ou coletivos identificáveis e não relacionados no rol acima mencionado, com o intuito de reparar,  cessar  e/ou impedir eventual dano relativo ao interesse aludido.



    2. Encontra-se regrada por meio da Lei nº 7.347/85, onde estão descritos, pormenorizadamente, os interesses tutelados, competência, objeto, legitimidade ativa e normas gerais atinentes ao procedimento em questão.



    3. Efetuadas tais considerações, destaco ser necessária a submissão do presente feito à remessa necessária, como bem consignado pelo ‘parquet’, uma vez que o C. STJ entende por sua obrigatoriedade nas situações em que a r. sentença concluir pela improcedência ou carência do pedido efetuado em Ação Civil Pública, em analogia ao disposto no artigo 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular).



    4. Quanto ao mérito, cinge-se à controvérsia recursal acerca do pedido para afastamento da prescrição, reconhecida em primeiro grau, com pleito alternativo para que o termo inicial do prazo prescricional seja fixado a partir do momento em que o titular da pretensão tome ciência inequívoca da violação ou lesão ao seu direito subjetivo em análise.



    5. Com relação à insurgência recursal, vejo que a jurisprudência desta E. Corte se mostra assente com o entendimento de seria imprescritível a pretensão buscada em ações desta natureza, onde se postula o ressarcimento ao erário no tocante à exploração mineral sem a correspondente autorização estatal, em razão do reconhecimento da incidência da regra prevista no artigo 37, §5°, da Constituição Federal. Precedentes.



    6. Há de se observar, contudo, a existência de diversos e divergentes entendimentos acerca do tema, inclusive junto o C. STJ, onde parte dos julgados converge em considerar que o dano ao erário decorrente de usurpação mineral, pertencente à União, caracterizaria ilícito civil, de modo a ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública, no quinquênio legal. Precedente.



    7. Frise-se que a matéria objeto do pedido de distinção supra, e que fora afetada pelo Corte Suprema, restou posteriormente dirimida em sede de repercussão geral, fixando-se a seguinte tese: ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.’.



    8. Note-se, nesse ponto, que o C. STF, em decisões recentes e posteriores à fixação da Tese 999, tem adotado posicionamento firme em determinar sua aplicação aos feitos similares aos do processado, reconhecendo a imprescritibilidade da pretensão estatal nos casos de usurpação mineral (lavra irregular de minérios). Precedentes.



    9. Portanto, considerando o posicionamento recente adotado pelo C. STF, no sentido aplicar a tese fixada pelo Tema 999 em casos análogos ao observado no processado, imperioso o acolhimento da tese da imprescritibilidade da pretensão estatal, motivo pelo qual determino o retorno do feito à Instância Ordinária, para regular prosseguimento.



    10. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, caput, e 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que:



    “No caso dos autos, é incontroverso que os atos apontados como ilícitos ocorreram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. 



    A ação de ressarcimento de danos ao patrimônio da União, decorrentes de ato ilícito extracontratual, ao contrário do afirmado na petição inicial, não é imprescritível. Não se aplica ao caso, assim, a norma constante do art. 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    Tal imprescritibilidade está, sob o texto constitucional, restrita aos atos ilícitos praticados pelo agente público. Em se tratando de hipótese de exceção, impossível sua aplicação por analogia ou por interpretação extensiva a outras searas do direito administrativo, como a versada nestes autos. 



    No caso concreto, a recorrente não está agindo como agente do Estado, embora ela tenha uma concessão de lavra. Ao contrário, a União alega na petição inicial que os danos decorrem de lavra ilegal, em área não permitida. Tanto é assim que a discussão travada nos autos aborda o Direito Civil comum, qual seja, a responsabilidade civil. 



    Portanto, não estando a demandada investida de função pública quando da prática do alegado ilícito, a ela não se aplicam as disposições excepcionais do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Como se não bastasse a clareza dessa tese, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 669.069, Relator Ministro Teori Zavascki, em sede de repercussão geral, alterou-se posicionamento anterior da Corte, firmando a tese de que: ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    Tal posicionamento, adotado por esta Corte Suprema, interfere diretamente na questão prejudicial posta neste litígio. Em contrapartida, a tese deduzida pela União, quanto a suposta imprescritibilidade da verba em questão, representa posição ultrapassada, já afastada pelo STF em sede de repercussão geral. 



    Não há qualquer justificativa hábil ao não enquadramento do caso em análise ao precedente acima citado. Em ambas as situações versam as causas sobre responsabilidade civil por ato ilícito. O simples fato da usurpação mineral também representar crime não deve ser capaz de trazer qualquer distinção. Mesmo porque, não houve sequer a responsabilização criminal dos sócios da empresa no caso vertente.



    Em suma, ainda que a conduta da ré, em tese, represente ilícito penal, essa circunstância não afasta a incidência da responsabilidade civil. Aliás, toda a petição inicial formulada pela União baseia-se, justamente, na responsabilidade civil e no enriquecimento ilícito. É óbvio que, no juízo cível, pouco importa se o ato questionado afeta, também, a esfera penal. O que importa para a caracterização da prescrição diz respeito à causa de pedir da ação civil. E esta, inequivocamente, está fundada no ato ilícito. Portanto, a similitude entre as demandas é clara. 



    À luz do Decreto nº 20.910/1932, as ações de reparação civil decorrentes de dano ao patrimônio público prescrevem em cinco anos. Apenas por essa razão, já está consumada a prescrição.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não provimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Inadmissibilidade fundamentada no Tema 999/STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. 



    Tema 999 - ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’”. 



    Acórdão atacado pelo Extraordinário que trata da possibilidade de prescrição de ação civil pública movida pela União fundamentada em usurpação de patrimônio mineral. Caso que envolve a pretensão de reparação de dano civil ambiental, que é imprescritível. Não há, portanto, como afastar a incidência do Tema 999 à hipótese dos autos. 



    Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 654.833/AC, feito paradigma do Tema nº 999 da sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese:



    “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” 



    Esse referido julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” 



    No caso dos presentes autos, o acórdão recorrido deu provimento à apelação da União para, reformando a sentença de improcedência, afastar a incidência da prescrição. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “Quanto ao mérito, cinge-se à controvérsia recursal acerca do pedido para afastamento da prescrição, reconhecida em primeiro grau, com pleito alternativo para que o termo inicial do prazo prescricional seja fixado a partir do momento em que o titular da pretensão tome ciência inequívoca da violação ou lesão ao seu direito subjetivo em análise. 



    Com relação à insurgência recursal, vejo que a jurisprudência desta E. Corte se mostra assente com o entendimento de seria imprescritível a pretensão buscada em ações desta natureza, onde se postula o ressarcimento ao erário no tocante à exploração mineral sem a correspondente autorização estatal, em razão do reconhecimento da incidência da regra prevista no artigo 37, §5°, da Constituição Federal.



    (...)



    Há de se observar, contudo, a existência de diversos e divergentes entendimentos acerca do tema, inclusive junto o C. STJ, onde parte dos julgados converge em considerar que o dano ao erário decorrente de usurpação mineral, pertencente à União, caracterizaria ilícito civil, de modo a ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública, no quinquênio legal.



    (...)



    Frise-se que a matéria objeto do pedido de distinção supra, e que fora afetada pelo Corte Suprema, restou posteriormente dirimida em sede de repercussão geral, fixando-se a seguinte tese: ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.’.



    (...)



    Note-se, nesse ponto, que o C. STF, em decisões recentes e posteriores à fixação da Tese 999, tem adotado posicionamento firme em determinar sua aplicação aos feitos similares aos do processado, reconhecendo a imprescritibilidade da pretensão estatal nos casos de usurpação mineral (lavra irregular de minérios).



    (...)



    Portanto, considerando o posicionamento recente adotado pelo C. STF, no sentido aplicar a tese fixada pelo Tema 999 em casos análogos ao observado no processado, imperioso o acolhimento da tese da imprescritibilidade da pretensão estatal, motivo pelo qual determino o retorno do feito à Instância Ordinária, para regular prosseguimento.”



    Nesse contexto, verifica-se que está em discussão a possibilidade de prescrição de ação civil pública ajuizada pela União para reparação civil de dano ambiental decorrente de extração irregular de bens minerais praticada pela ora recorrente, fato a atrair a incidência da tese fixada no Tema nº 999 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 999. 1. A extração clandestina de recursos minerais do leito de rio (sem a adequada autorização da autoridade pública competente) importa não apenas dano patrimonial, mas, principalmente, dano ao meio ambiente. 2. A extração desordenada de recursos minerais impacta diretamente no ecossistema, trazendo consequências muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. 3. Não se trata, portanto, de mero ilícito civil, de forma que inaplicável, à hipótese destes autos, o entendimento firmado no RE 669.069-RG, Tema 666 da repercussão geral (É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil ). 4. O presente caso visa à reparação por dano ambiental (por extração clandestina de recursos minerais), de modo que é perfeitamente aplicável a tese fixada no RE 654.833-RG Tema 999, em que esta CORTE fixou tese no sentido de que ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’. 5. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 6. Provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a prescrição e determinar que o Juízo de origem prossiga no exame da causa” (RE nº 1.352.874/RS-Agr, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/05/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.333.352/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/05/2023).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.428.369/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/05/2023; RE nº 1.433.884/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/05/2023; RE nº 1.206.766/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/11/2022; RE nº 1.176.128/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/09/2022; e RE nº 1.281.227/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/06/2021.



    O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente